Tribunal: TJDFT
Processo: 0747923-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, AJUIZADA POR ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA CONTRA CARLOS ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO, EM CURSO. DECISÃO AGRAVADA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PERTINÊNCIA COM O DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. ALEGADA ALEATORIEDADE AFASTADA. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO EX OFFICIO. ART. 63 DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 781, III, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (contrato de honorários advocatícios).
2. A decisão agravada declarou a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato executado e declinou da competência em favor do Juízo Cível do Rio de Janeiro, sob fundamento de escolha aleatória e injustificada do foro de Brasília/DF, considerando o domicílio do executado no Rio de Janeiro e a prestação dos serviços naquela localidade.
3. O agravante sustenta a validade da cláusula de eleição de foro por guardar pertinência com seu domicílio profissional em Brasília/DF e, subsidiariamente, invoca o art. 781, III, do CPC, diante da dificuldade de localização do executado no Rio de Janeiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula de eleição do foro de Brasília/DF para ajuizamento da execução de contrato de honorários advocatícios configura escolha abusiva ou aleatória a justificar a declinação de ofício da competência, quando a cláusula guarda pertinência com o domicílio do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A eleição de foro somente produz efeito quando preenchidos os requisitos cumulativos do art. 63, §1o, do CPC: (i) constar de instrumento escrito; (ii) aludir expressamente a determinado negócio jurídico; (iii) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. 5.1. O §5o do art. 63 do CPC caracteriza como prática abusiva o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, o que justifica a declinação de competência de ofício.
6. No caso concreto, a cláusula de eleição de foro preenche todos os requisitos legais de validade: consta de instrumento escrito (contrato de honorários), alude expressamente ao negócio jurídico executado e guarda pertinência com o domicílio do exequente, residente no Lago Sul, Brasília/DF, onde exerce sua atividade profissional relacionada ao contrato. 6.1. O fato de o executado residir no Rio de Janeiro e de os serviços terem sido prestados naquela localidade não configura, por si só, abusividade da eleição de foro, uma vez que a lei exige pertinência com o domicílio de uma das partes, e não de ambas. 6.2. Presume-se a livre escolha do executado ao assinar o instrumento contratual contendo a cláusula de eleição de foro, sem demonstração de prejuízo ao exercício do direito de defesa nesta fase inicial da execução.
7. A competência territorial é relativa e a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme Súmula no 33 do STJ, salvo nas hipóteses de abusividade previstas no art. 63 do CPC, as quais não se verificam no caso concreto. 7.1. Subsidiariamente, aplica-se o art. 781, III, do CPC, o qual autoriza a propositura da execução no foro de domicílio do exequente quando incerto ou desconhecido o domicílio do executado, hipótese comprovada pelo exaurimento das diligências para localização do agravado no Estado do Rio de Janeiro.
8. Precedente da Casa: “(...) 1. Acerca da competência territorial para propositura da Execução de Título Extrajudicial, a regra prevista no artigo 781, I, do CPC/15 dispõe que a ação “poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”. Ainda nos termos do inciso V, pode a execução ser proposta “no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado”. 2. No caso concreto, não se entende abusiva a eleição do foro de Brasília/DF quando guarda relação com o domicílio do Exequente, com sede nesta Capital, ainda que o Executado resida em Estado diverso e o serviço tenha sido prestado naquela unidade da Federação. 3. A vulnerabilidade do Executado não pode ser presumida pelo julgador, necessitando da demonstração de flagrante dificuldade de acesso à justiça ou outro prejuízo, os quais devem ser alegados quando vier a se manifestar nos autos. 4. Na atualidade, sendo os processos eletrônicos, não se vislumbra de plano efetivo prejuízo ao Executado, até porque fez a contratação de escritório jurídico situado em Estado diverso do domicílio dele. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 2045958, 0724541-16.2025.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 26/09/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento provido para reconhecer a competência da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processar e julgar a execução, reformando a decisão agravada.
Tese de julgamento: "A cláusula de eleição de foro constante de contrato de honorários advocatícios é válida quando guarda pertinência com o domicílio profissional do exequente, não configurando escolha abusiva ou aleatória a justificar a declinação de ofício da competência territorial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, §§ 1o, 3o, 4o e 5o, 64, 65, 781, I, III e V, e 917, V.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 33 do STJ; TJDFT, Acórdão 2021925, 0703282-62.2025.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe 12.08.2025; TJDFT, Acórdão 2046004, 0730072-83.2025.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, 2a Câmara Cível, DJe 21.10.2025; TJDFT, Acórdão 2045958, 0724541-16.2025.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe 26.09.2025.